Tribunal: TJBA
Processo: 8003029-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003029-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: UANDES DE SOUZA LOURES

Advogado(s)
:
FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE, THALITA PEREIRA GONZAGA REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE PENITENCIÁRIO NA BAHIA. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. REQUISITOS PARA INTERVENÇÃO JUDICIAL EM ATOS DE BANCAS EXAMINADORAS.
DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, visando à anulação das questões nº 1 e nº 18 da Prova Tipo 3, do concurso público regido pelo Edital nº 02/2024, destinado ao provimento do cargo de Agente Penitenciário. O impetrante alega que as referidas questões apresentam vícios que comprometem a legalidade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário entre o impetrante e os demais candidatos aprovados; (ii) estabelecer se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar na lide; e (iii) determinar se as questões 1 e 18 contêm vício capaz de justificar sua anulação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa a formação de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos aprovados, pois a eventual reclassificação decorrente de decisão judicial não configura preterição nem exige a presença de terceiros na lide.

2. O Governador do Estado da Bahia não possui legitimidade passiva, por não ter subscrito o edital do certame e por não praticar o ato administrativo impugnado.

3. O controle judicial sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade dos atos administrativos, sendo vedado ao Judiciário reexaminar o conteúdo de questões e critérios de correção, salvo em casos de flagrante ilegalidade, erro material manifesto ou violação ao edital (RE 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral).

4. A análise da questão nº 1, relativa à disciplina de Língua Portuguesa, demonstra a correção do gabarito oficial, inexistindo ambiguidade insanável ou ilegalidade flagrante que justifique intervenção judicial.

5. A questão nº 18, da disciplina de Informática, está adequadamente formulada e em consonância com o conteúdo programático previsto no edital, tendo a alternativa correta sido corretamente apontada, conforme critérios técnicos da banca examinadora.

6. Ainda que se anulassem as duas questões impugnadas, o impetrante não atingiria a pontuação mínima necessária à continuidade no certame. Conforme previsto no edital, apenas os 374 primeiros colocados da ampla concorrência teriam suas provas discursivas analisadas. O impetrante obteve 48 pontos na prova objetiva, ficando na 1.611ª colocação na ampla concorrência e 651ª nas cotas, de modo que, ainda com eventual acréscimo de pontos, permaneceria fora da zona de classificação, o que afasta o interesse jurídico útil e demonstra a ausência de prejuízo concreto.

7. O edital constitui norma vinculante entre Administração e candidatos, não se admitindo sua flexibilização para atender pretensões subjetivas ou inconformismos individuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Agravo Interno Prejudicado.
S
egurança

Denegada
.

Tese de julgamento
:

O litisconsórcio passivo necessário entre candidatos aprovados em concurso público é dispensável quando a decisão judicial não acarreta preterição.

A legitimidade passiva em mandado de segurança contra ato de concurso público é da autoridade responsável pela prática do ato impugnado, não alcançando o Chefe do Executivo quando este não subscreveu o edital.

A atuação do Poder Judiciário sobre concursos públicos restringe-se ao controle de legalidade, não se admitindo revisão de critérios de correção ou conteúdo de questões, salvo nos casos de flagrante ilegalidade ou violação ao edital.

A ausência de prejuízo concreto e a ineficácia do provimento judicial afastam o interesse jurídico necessário à impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 6º; CPC/2015, art. 17; RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.10.2014; STJ, AgInt no RMS 51.707/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.03.2020, DJe 11.03.2020; STJ, EDcl no AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.10.2019, DJe 15.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº .
8003029-33.2025.8.05.0000
,
em que figura como impetrante

UANDES DE SOUZA LOURES

e impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em

DENEGAR

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.